Tribunal: TJMT
Processo: 1042020-94.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042020-94.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[REGINA DE SOUZA - CPF: 979.485.861-72 (RECORRENTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1042020-94.2023.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):
REGINA DE SOUZA.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA – TÍTULOS REGULARMENTE PROTESTADOS – ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO – PRECEDENTE DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO –
ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – inexistência
DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PLEITO
DE DESLOCAMENTO DE POSTE DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DO ART. 110, IV, DA RESOLUÇÃO
NORMATIVA
1.000/2021, DA ANEEL –
IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO
INICIAL –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 03 de outubro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 234441182, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento do valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, além das custas e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A falha na prestação dos serviços da reclamada;

2) Energia elétrica – Cobrança de valores abusivos;

3) Protesto do nome da parte autora;

4) Solicitação de retirada de poste de energia de alta tensão – Negativa pela parte recorrida;

5) A inexistência de litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos (id. nº 234441152), vê-se que a parte autora, nos dias
10/01/2023, 16/02/2023 e 30/06/2023
, teve o seu nome protestado em
razão de débitos de energia elétrica com vencimentos em
11/07/2022, 10/10/2022 e 09/01/2023
, os quais somente foram pagos em
19/01/2023 e 23/08/2023, conforme histórico de contas anexado no id. 234441174
.

Ademais, insta ressaltar que, tendo sido o protesto
realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente
. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS).

Desse modo, recai à própria parte devedora o ônus de providenciar a baixa do protesto, após a devida quitação dos títulos,
sobretudo porque inexistem nos autos prova de que a reclamante tenha solicitado a carta de anuência ou que a reclamada tenha se negado a fornecê-la
. A propósito:

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO PAGAMENTO POSTERIOR - ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (...) Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012).
Se o devedor após quitar o título protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não é possível responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de crédito. Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe
. Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
(TJMT - Recurso Inominado nº 8010210-62.2014.8.11.0046. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018) (grifei)

Ainda, a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que as faturas contestadas se encontram acima da média de consumo de sua unidade consumidora,
eis que sequer juntou aos autos fotografias demonstrando leitura diversa daquelas confirmadas pela reclamada
, não se desvencilhando de seu ônus probatório.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da reclamante, inexistem nos autos provas da ilegitimidade dos débitos questionados.

No que concerne à solicitação de retirada do poste de energia de alta tensão, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 07/12/2021, em seu artigo 110, inciso IV e § 3º, preleciona:

Art. 110. O consumidor, demais usuários e outros interessados, incluindo a Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis pelo custeio das seguintes obras realizadas a seu pedido:

(...)

IV - deslocamento ou remoção de poste e rede, observado o §3º;

(...)

§3º A distribuidora deve executar e custear o deslocamento ou a remoção de postes e rede, após solicitação, nas seguintes situações:

I - instalação irregular realizada pela distribuidora, sem observar as regras da autoridade competente; e

II - rede da distribuidora desativada. (...)

No caso, como bem ponderou o MM. Juiz sentenciante:
Diante da juntada de vídeos realizados pela Reclamante em id. 137421150, nota-se que
inexiste qualquer irregularidade na fixação do poste de energia para fornecimento exclusivo da parte Autora
, sendo, portanto, responsabilidade da mesma o custeio do deslocamento para o local ao qual o poste será fixado
.
(grifei)

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA.
PEDIDO DE REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE POSTE DE ENERGIA. IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO NÃO VERIFICADA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRIVAÇÃO DO USO REGULAR DA PROPRIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DOS CUSTOS À CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 110, IV, DA RESOLUÇÃO 1.000/21, DA ANEEL
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50011579120228210065, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 05-10-2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CEMIG - OBRAS REALIZADAS PELO CONSUMIDOR - PROXIMIDADE COM A REDE ELÉTRICA - NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE POSTES - CUSTOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR.

-
Havendo a necessidade de deslocamento de postes
mantidos pela CEMIG,
em razão de obras realizadas pelo consumidor, é dele e não da concessionária a responsabilidade pelo custeio do serviço
, notadamente quando a nova construção ocasiona situação de risco, diante de sua proximidade com a rede elétrica.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.048116-0/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2023, publicação da súmula em 27/04/2023) (grifei)

Por fim,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que a recorrente/reclamante tenha praticado quaisquer das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
dou parcial provimento
para
afastar
a condenação em litigância de má-fé
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024